Tribunal: TJDFT
Processo: 0727113-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727113-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Almir Augusto Ventura Agravada: Banco Santander S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Almir Augusto Ventura contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, nos autos do processo no 0701577-35.2021.8.07.0011. A decisão monocrática proferida por este Relator (Id. 73678240) deferiu em parte o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado no recurso, para “determinar que sejam suspensos os descontos no contracheque do agravante, bem como seja incluída na fase de cumprimento de sentença, a multa cominatória fixada por este Relator, nos temos da decisão referida no Id. 236618552 dos autos do processo de origem”. Sobreveio a informação a respeito do descumprimento, da aludida decisão, pela instituição financeira recorrida (Id. 74243737). Por essa razão foi proferida nova decisão monocrática, por este Relator, por meio da qual foi majorada a multa cominatória, tendo sido a sociedade anônima recorrida advertida de que o descumprimento da obrigação será considerado como ato atentatório à dignidade da justiça (Id. 74291981). A despeito de ter sido devidamente intimada, a recorrida manteve-se inerte (Id. 74858804). O recorrente, por meio da petição referida no Id. 75418215 informa que os descontos em seu contracheque permanecem, razão pela qual pugna pela expedição de ofício ao órgão empregador para que sejam cessados os aludidos descontos. É a breve exposição. Decido. O requerimento formulado pelo recorrente consiste na pretensão de notificação ao órgão empregador para que sejam suspensos os descontos em seu contracheque, diante do reiterado descumprimento das ordens judiciais pela recorrida. O exame dos dados factuais trazidos a exame denota que o requerimento dos efeitos da tutela pretendida foi deferido em parte, com a determinação da suspensão dos “descontos no contracheque do agravante, bem como seja incluída na fase de cumprimento de sentença, a multa cominatória fixada por este Relator, nos temos da decisão referida no Id. 236618552 dos autos do processo de origem”. Isso não obstante, é perceptível que a ordem judicial de suspensão dos descontos relativos aos negócios jurídicos ainda não foi cumprida pela ora recorrida, inclusive após a majoração da multa cominatória e subsequente advertência de configuração de ato atentatório à dignidade da justiça (Id. 74291981). Aliás, convém mencionar que o recorrente teve, novamente, os descontos efetuados em seu contracheque no mês de agosto. É importante destacar que os aludidos descontos dizem respeito aos negócios jurídicos declarados inexistentes pela Egrégia Segunda Turma Cível, por meio do acórdão referido no Id. 236618507. Diante desse cenário é imperiosa a afirmação da eficácia das aludidas ordens judiciais, para que seja assegurada, ao recorrente, a suspensão dos descontos em seu contracheque. Feitas essas considerações, defiro o requerimento formulado para determinar que seja expedido mandado de intimação a ser cumprido no Ministério da Defesa – Comando da Aeronáutica, com o objetivo de promover a suspensão dos descontos, no contracheque do recorrente, realizados mensalmente pelo Banco Santander S/A, diante da declaração de inexistência dos negócios jurídicos de mútuo celebrados por meio do acórdão referido no Id. 236618507. À zelosa secretaria da Egrégia Segunda Turma Cível, com urgência, para que expeça o necessário para o fiel cumprimento da presente determinação. De qualquer modo, fica desde já autorizado o cumprimento provisório da decisão que fixou as multas acima aludidas, em favor do ora postulante, por meio de incidente a ser instaurado no Primeiro Grau de Jurisdição. Publique-se. Cumpra-se com urgência. Brasília-DF, 27 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator